Tribunal: TJPA
Processo: 0814745-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814745-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado no âmbito de Mandado de Segurança preventivo impetrado pela empresa Grão de Ouro Máquinas Agrícolas Ltda. A controvérsia envolve a alegação de decadência do direito à impetração e a adequação do mandado de segurança como via processual para discussão sobre benefício fiscal decorrente do Convênio CONFAZ nº 52/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ação mandamental impetrada em julho de 2023, em face de atos administrativos de 2022, estaria fulminada pela decadência prevista no art. 23 da Lei do Mandado de Segurança; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo da empresa agravada ao benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ nº 52/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O afastamento da decadência se fundamenta no caráter preventivo do Mandado de Segurança, que visa resguardar a impetrante contra atos futuros. Os atos de 2022 citados na inicial foram considerados meramente ilustrativos, não caracterizando o termo inicial para contagem do prazo decadencial.

4.O Mandado de Segurança constitui via processual adequada para discutir o direito líquido e certo ao benefício fiscal, dada a natureza eminentemente documental e a ausência de complexidade fática nos autos.

5.A agravada demonstrou, com provas suficientes, que suas operações estão amparadas pelo Convênio CONFAZ nº 52/91, especialmente no tocante às mercadorias listadas no Anexo II do referido normativo.

6.A liminar concedida na origem, que impede apreensões e autuações pela autoridade coatora, encontra-se amparada na existência de risco concreto de prejuízo à atividade empresarial da impetrante, sendo corroborada por documentos constantes nos autos.

7.Precedentes da 2ª Turma de Direito Público do TJPA confirmam a legalidade da concessão de tutela de urgência em situações análogas, reforçando a higidez da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.O Mandado de Segurança preventivo não se submete ao prazo decadencial quando fundamentado em atos administrativos futuros, sendo atos pretéritos mencionados apenas a título ilustrativo.

2.É possível discutir direito líquido e certo ao benefício fiscal em sede de Mandado de Segurança, desde que a controvérsia seja de natureza exclusivamente documental e juridicamente simples.

3.A demonstração do risco de apreensão de mercadorias ou autuações fiscais pode justificar a concessão de tutela de urgência para resguardar o exercício de atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 23; Convênio CONFAZ nº 52/91; CF/1988, art. 150, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809484-15.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.02.2023.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801663-91.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela empresa
GRÃO DE OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, ora agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que as empresas agravadas impugnaram atos coatores pretéritos de 2022 fora do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei do Mandado de Segurança. Os atos alegados pelas agravadas incluem termos de apreensão e depósito, emitidos em junho e agosto de 2022, sendo a ação impetrada apenas em julho de 2023.

Argumenta que as agravadas não comprovaram de maneira cabal que realizam operações amparadas pelo benefício fiscal do Convênio CONFAZ nº 52/91. Aduz ainda que, os documentos apresentados são insuficientes e contraditórios, sendo que algumas mercadorias comercializadas pela agravada não estão incluídas no referido convênio.

Ressalta a que o mandado de segurança, sendo ação de rito célere e documental, não é o meio adequado para discutir questões complexas como o benefício fiscal. Afirma que a agravada deveria ter optado por uma ação declaratória ou de repetição de indébito.

Destaca que a manutenção da liminar poderá encorajar outros contribuintes a buscarem tratamento idêntico, gerando desequilíbrio fiscal e violação ao princípio da isonomia.

Ante o exposto, requer
a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a decadência do direito da agravada ou, subsidiariamente, a improcedência da liminar.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
19626024
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, o argumento de decadência não merece acolhimento, uma vez que o Mandado de Segurança preventivo trata de atos futuros, em consonância com o caráter eminentemente preventivo dessa ação. Tanto o juízo de origem quanto a decisão monocrática analisaram adequadamente a questão, afastando a decadência ao considerar que a menção aos atos de 2022 teve caráter meramente ilustrativo.

É essencial destacar novamente que a agravada atende aos requisitos estabelecidos pelo Convênio CONFAZ nº 52/91, inclusive atuando com mercadorias listadas no Anexo II do referido Convênio. Tal fato, inclusive, é reconhecido pelo próprio agravante, ao admitir que apenas algumas mercadorias estariam fora desse rol.

Além disso, a decisão recorrida considerou a existência do direito líquido e certo da impetrante às operações respaldadas pelo Convênio, não havendo que se falar em erro ou contradição, bem como a liminar deferida tem fundamento no risco concreto de apreensões ou autuações, corroborado por documentos constantes nos autos referente ao Id 96618603, conforme citado na decisão recorrida.

Importante destacar novamente os seguintes precedentes, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR NO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ORIGINADOS PELO LANÇAMENTO E DAQUELES CRÉDITOS QUE EVENTUALMENTE VENHAM A SER CONSTITUÍDOS. ANTECIPAÇÃO DE ICMS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS AGRICOLAS E AGROPECUÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE ICMS PREVISTA NO ARTIGO 64 DO ANEXO II DO REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809484-15.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023)

.....................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE LIMINAR REQUERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO,
PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA QUE SE ABSTENHA DE PRATICAR, CONTRA A IMPETRANTE, A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NO ART. 64, INC. XIII, DO ANEXO II, DO RICMS/PA, MAIS PRECISAMENTE DE FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRE-CONSTITUÍDAS QUE A EMPRESA AGRAVADA SEQUE DEMONSTROU QUE O PRODUTO QUE ALEGA IMPORTAR É DE FATO FERTILIZANTE, ASSIM COMO, QUE O PAÍS ONDE O PRODUTO SE ORIGINOU É SIGNATÁRIO DO GATT - ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO. TESE IMPROCEDENTE. IMPETRANTE/AGRAVADO QUE DEMONSTROU SEU DIREITO A LIMINAR DEFERIDA, ATRAVÉS DE PROVAS DEVIDAMENTE COLACIONADAS AOS AUTOS, NÃO MERECENDO PROSPERAR A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801663-91.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/07/2022)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024